Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700286-70.2021.8.07.0020 RECORRENTES: ANDRE CARLOS DA SILVA, ESPÓLIO DE FÁIMA MARQUES DE MELO E SILVA RECORRIDO: LUIZ ROBERTO RODRIGUES AGUILA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. SUJEIÇÃO DO BEM A EXECUÇÃO DIVERSA. ADJUDICAÇÃO POSTERIOR. LEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCISO II DO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – O registro de indisponibilidade sobre o patrimônio do devedor não grava os bens de inalienabilidade ou impenhorabilidade, nem acarreta direito de preferência ou afasta da sujeição a eventual execução, obstando apenas o direito do devedor de disposição de seu patrimônio. 2 – Destarte, no caso concreto, a indisponibilidade decretada por Juízo diverso não pode impedir que o bem seja adjudicado para satisfação de outros credores, promovendo-se o regular registro da aquisição. Caso não fosse esse o entendimento, estar-se-ia privilegiando a inadimplência do devedor frente ao crédito de seu(s) credor(es), isentando-o, por tempo, de constrições sobre seu patrimônio, em detrimento da satisfação de créditos revestidos de liquidez, certeza e exigibilidade. 3 – Os Embargados, ao afirmarem por diversas vezes nos autos que haviam adjudicado o imóvel em questão no presente Feito, tendo somente comprovado em seu favor a expedição de termo de penhora, incorreram na conduta capitulada no inciso II do art. 80 do CPC (alterar a verdade dos fatos), restando evidente o dolo processual, motivo pelo qual devem ser condenados nas penas da litigância de má-fé, como autoriza o art. 81 do Estatuto Processual Civil. Apelação Cível provida. Os recorrentes apontam violação ao artigo 909 do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a matéria versada nos autos diz respeito ao direito de preferência, que, por seu turno, se verifica pela anterioridade da penhora e não pelo registro da constrição, tanto assim o é que a “ausência do registro não interfere na eficácia da penhora para fins de preferência”. Prosseguem asseverando que, no caso, foi expedido em seu benefício termo de penhora em data anterior àquela da decretação de indisponibilidade do bem, razão pela qual deve prevalecer. Tecem, ainda, considerações acerca da condenação pela litigância de má-fé, argumentando que “Não houve qualquer motivação ou ação tendente a alterar a verdade dos fatos” e que a imposição da sanção decorreu do exame seletivo das provas acostadas nos autos. Deixam, contudo, no aspecto, de indicar o dispositivo de lei que entende violado. Por fim, conquanto tenham os recorrentes fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirmam expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante à anterioridade da penhora para definição do direito de preferência, e colacionam julgado do STJ para demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à alegada violação ao artigo 909 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No sentido das razões recursais, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. CONCURSO DE CREDORES. PENHORA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRIMEIRA LAVRATURA DO ATO CONSTRITIVO. SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora se formaliza com a lavratura do respectivo auto ou termo no processo, independentemente de averbação do registro no cartório imobiliário, uma vez que este não configura requisito para o aperfeiçoamento da constrição judicial, mas providência que confere publicidade ao ato de constrição judicial, tornando-a oponível a terceiros. Não há exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da penhora como condição para a definição do direito de preferência" (AgInt no AREsp 298.558/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 22/5/2019). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp 1362004/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/4/2020). Ainda sobre o tema, confira-se o AREsp 1561157, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 5/8/2021. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029